Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, houve a prolação de sentença de extinção do processo em relação ao pedido de despejo, face a litispendência. Pelo princípio da causalidade, a parte causadora da instauração da lide posteriormente extinta (art. 485, V, do CPC) deve suportar os ônus de sucumbência, o que implica a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.